Tribunal: TJPA
Processo: 0803501-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803501-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA DIVINA DE SOUSA LIMA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO NA CONTA DO ESTADO E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA AGRAVADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL E POR OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEIO APTO À CONCRETIZAR O DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo inalterada a decisão, prolatada após a sentença, que determinou o sequestro do
de R$ 1.593,90 (hum mil quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos) nas contas dos Estado do Pará, com a consequente expedição de alvará em favor da Agravada, para que providencie o necessário para o tratamento indicado na inicial, devendo juntar aos autos nota fiscal justificando os seus gastos.

2. Tese de ilegitimidade passiva, impossibilidade de fornecimento do medicamento e violação ao princípio da reserva do possível. Não conhecimento.
Inviável a apreciação de inovação recursal e, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade, as teses devem ser apreciadas em sede da Apelação que tramita sob o n.º 0003243-07.2018.8.14.0018 – PJE, vez que é o recurso cabível contra as determinações contidas em sentença.

3. Mérito. Tese de impossibilidade de sequestro de verbas públicas.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. O risco dos autos milita em favor da Agravada, portadora de Diabetes Mellicus, que necessita do fornecimento do medicamento para manutenção da sua saúde. Precedentes.

4. Agravo Interno conhecido em parte e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER, EM PARTE, DO AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de junho à 5 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0803501-98.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA DIVINA DE SOUSA LIMA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
. (...) Belém (PA), 27 de maio de 2019. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Estadual suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o Município de Conceição do Araguaia teria gestão plena em saúde, bem como, ser da União a competência da inclusão de fármacos na lista do Rename.

No mérito alega a impossibilidade de cumprimento quanto ao fornecimento do medicamento ante a inexistência de comprovação da ineficácia dos medicamentos e insumos fornecidos pelo SUS, bem como, violação ao princípio da reserva do possível e da separação dos poderes. Defende ainda, a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinadas à fins específicos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, em relação as teses de ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento quanto ao fornecimento do medicamento ante a inexistência de comprovação da ineficácia dos medicamentos e insumos fornecidos pelo SUS, bem como, violação ao princípio da reserva do possível e da separação dos poderes, deixo de conhecer do recurso neste aspecto, senão vejamos.

A decisão proferida pelo Magistrado de origem, recorrida em sede de Agravo de Instrumento, determinou somente
o bloqueio de verba pública suficiente para o custeio do medicamento ante o descumprimento da sentença, de modo que, na sentença que foi determinado o fornecimento do medicamento, decisão passível de recurso de Apelação, tanto que, em Agravo de Instrumento, o Estado do Pará se insurgiu, tão somente, quanto a determinação de bloqueio.

Assim, deixou de conhecer do recurso neste aspecto, vez que inviável a apreciação de inovação recursal, bem como, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade, as teses devem ser apreciadas em sede da Apelação que tramita sob o n.º 0003243-07.2018.8.14.0018 – PJE.

E, presente os pressupostos de admissibilidade quanto a insurgência do bloqueio, conheço do Agravo Interno neste aspecto, passando a apreciá-lo.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a possibilidade do sequestro das verbas públicas.

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que, na prolação de sentença, o Magistrado de origem destacou que a Agravada havia peticionado, em momento posterior a contestação, informações acerca do descumprimento da liminar, bem como, ponderou que o Agravante, em sede de contestação, teria afirmado que havia iniciado o procedimento para aquisição do medicamento, o qual seria entregue à Agravada após a finalização dos procedimentos. Assim, diante da constatação de descumprimento, o eminente Magistrado majorou a multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), senão vejamos:

(...) A parte autora manifestou-se as fls. 48/49, informando que não houve o cumprimento da liminar. (...)
2.2 Alega o requerido que houve perda superveniente do interesse processual da requerente, eis que a única pretensão foi integralmente satisfeita. Não lhe assiste razão. Primeiro, o requerido afirmou que iniciou o procedimento para a aquisição do medicamento e que assim que for providenciado será dispensado à paciente, o que – por óbvio – não cumpre a liminar e, muito menos, leva a perda do objeto. Aliás, a requerente informou que a liminar não está sendo cumprida (fls. 48/49).
Segundo, porque o pedido da autora foi para custear o medicamento de forma contínua, razão pela qual não se esgota o objeto se houver o fornecimento uma única vez. Terceiro porque com a extinção do feito sem julgamento do mérito não haveria coisa julgada material, gerando insegurança jurídica. (...) Isto,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais), nos termos do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, tornando definitiva a tutela provisória deferida, aumentando o valor da multa em razão do descumprimento da liminar informado pela autora às fls. 48/49
. (grifo nosso).

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará ratificou as informações da Agravada acerca do descumprimento da decisão judicial, pugnando pelo bloqueio de verba pública suficiente para o custeio do medicamento.

Diante do descumprimento da liminar, bem como, da natureza da causa (saúde), o Magistrado de origem proferiu a decisão recorrida em Agravo de Instrumento, determinando o SEQUESTRO nas contas do Estado do Pará e, a expedição de alvará em favor da Agravada, em valor correspondente à 7 caixas do medicamento, para fins de efetivação do tratamento de saúde.

Sobre a situação em epígrafe, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, senão vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.100 - MG (2016/0017599-0) ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ESPECIFICA. ART. 461, § 5º, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDENS JUDICIAIS. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA DENEGADA. - O art. 461, § 50 do CPC, municiou a autoridade judiciária de medidas coercitivas aptas a tornar efetiva a tutela antecipada, notadamente se o direito que se busca resguardar assume feição fundamental ligada ao direito à vida e à dignidade. - Hipótese na qual os bloqueios de valores nas contas do Município não se deram em situações quaisquer, mas em casos de descumprimento injustificado de ordens de fornecimento de medicamentos e internações, não podendo o Juiz conhecer, de plano, a natureza das contas nas quais os bloqueios se dão. - Sob a ótica do STJ é "(...)
possível a concessão de tutela específica para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde
. (REsp nº 868.038/RS, ementa parcial). (...)

(STJ - RMS: 50100 MG 2016/0017599-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 16/11/2017). (grifo nosso).

Deste modo, em uma ponderação de prejuízos, o risco milita em favor da Agravada, portadora de Diabetes Mellicus, que necessita do fornecimento do medicamento para manutenção da sua saúde.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

(...)
Trata-se de recurso de agravo de instrumento (Id. 903929), interposto pelo
ESTADO DO PARA
contra decisão do Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu (Id.903937 - Pág. 71/72)
,
que, nos autos da
Ação de

Obrigação de Fazer
– processo nº 0019317-32.2015.8.14.0021 – deferiu o pedido de bloqueio de valores no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
a ser realizado nas contas pertencentes a Secretaria de Saúde

Pública do Estado do Pará, como forma de garantir o direito a saúde do paciente. (...)
Quanto ao
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, não o identifico na espécie, de modo suficiente a justificar a medida pretendida. Essa condição reclama que o dano experimentado pelo recorrente, face à decisão agravada, seja superior àquele ocasionado ao recorrido, na mesma situação. Trata-se da ponderação de prejuízos, devendo ser beneficiário da medida jurisdicional aquele potencialmente mais vulnerável aos efeitos da tutela antecipada.
Segundo consta dos autos, o paciente possui 68 (sessenta e oito) anos de idade e sofre de doença de Parkinson (CID 10 G20) há mais de 15 (quinze) anos, já tendo feito vários tratamentos para aliviar os efeitos da patologia, entretanto, sem o resultado esperado; que a doença já lhe causa fortes e frequentes movimentos involuntários, o que causa quedas recorrentes, tornando cada vez mais difícil sua locomoção. Que, em razão da doença, que é degenerativa, vêm tendo uma vida vegetativa, afastado do interesse social, sem interesses e emoções.
Verifico ainda, que em 06-08-2015 (Id 903936 - Pág. 15/18), portanto, há mais de 03 (três) anos, a medida liminar foi deferida, tendo sido determinado que o Estado providenciasse a cirurgia, entretanto, o requerido, ora agravante, manteve-se inerte até o pronunciamento judicial agravado, onde restou bloqueado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a fim de custear o tratamento pleiteado
. (...) O exame da probabilidade de provimento do recurso resta prejudicado, eis que a disposição legal é no sentido da concomitância dos dois requisitos e, ausente o primeiro, despicienda se mostra a perquirição do segundo, pelo que deixo de examiná-lo, nessa fase precária.
Isto posto,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo agravante, devendo subsistir a eficácia da decisão recorrida. (...)
16 de setembro de 2018.

(TJPA, PROC. N.º
0806779-44.2018.8.14.0000
– PJE, Rel. Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, componente da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 16 de setembro de 2018). (grifo nosso).

Ante o exposto,

CONHEÇO, EM PARTE, DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2021